Tribunal: TJDFT
Processo: 0718336-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ESCRITÓRIO ADVOCACIA CONTRATADO SINDICATO. PROCURAÇÃO POSTERIOR PARA NOVA CAUSÍDICA. REVOGAÇÃO TÁCITA DA PROCURAÇÃO ANTERIOR. OCORRÊNCIA.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a relação jurídica firmada entre o agravante e o sindicato não afeta os filiados, salvo se houver contrato celebrado com cada um, ou se houver autorização expressa de cada um de seus representados.

2. Após análise da procuração e das atas de assembleia, está comprovado que a exequente anuiu expressamente aos termos do contrato realizado entre o sindicato e o escritório de advocacia.

3. A exequente emitiu nova procuração para outra causídica, visando a instauração do cumprimento de sentença em seu favor, o que gerou a revogação tácita da procuração anterior.

4. Tendo em vista que a procuração firmada com o escritório de advocacia condicionava o pagamento de honorários ao êxito da demanda, que não ficou configurado; e que houve a outorga de procuração a uma nova causídica, sem qualquer ressalva à procuração anterior, a reserva realizada pelo juízo em favor do escritório de advocacia agravado se mostra descabida.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.